Tribunal: TJPA
Processo: 0812018-65.2021.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10531 - ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo
Data de julgamento: 2025-09-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0812018-65.2021.8.14.0051

APELANTE: ARADO COMERCIO DE MAQUINAS LTDA, ARADO COMERCIO DE MAQUINAS LTDA, ARADO COMERCIO DE MAQUINAS LTDA

APELADO: INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARÁ - IASEP, ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. IMPOSSIBILIDADE EM CASO DE PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO. APLICAÇÃO DO TEMA 1059 DO STJ. EMBARGOS ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos pelo Estado do Pará contra acórdão que deu parcial provimento à apelação interposta por Arado Implementos Agrícolas LTDA e Filiais, para declarar a inexistência de fato gerador de ICMS sobre movimentação de mercadoria entre estabelecimentos da mesma pessoa jurídica, mas manteve as obrigações acessórias e majorou os honorários advocatícios unicamente em desfavor do Estado, apesar da existência de sucumbência recíproca.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível a majoração de honorários advocatícios com base no art. 85, §11, do CPC, quando (i) há sucumbência recíproca, (ii) o recorrente não é a parte que teve os honorários majorados, e (iii) o recurso foi apenas parcialmente provido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão embargado reconheceu a sucumbência recíproca, mas incorreu em contradição lógica ao majorar os honorários apenas em desfavor do Estado do Pará.
4. A aplicação do art. 85, §11, do CPC pressupõe que o recurso tenha sido integralmente desprovido ou não conhecido, o que não ocorreu no presente caso.
5. O entendimento vinculante do STJ no Tema 1059 veda a majoração dos honorários em hipóteses de provimento parcial do recurso.
6. Impõe-se a correção da decisão para afastar a majoração dos honorários, em atenção à coerência lógica e à jurisprudência consolidada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração conhecidos e providos.

Tese de julgamento: 1. É incabível a majoração de honorários sucumbenciais com base no art. 85, §11, do CPC quando o recurso for apenas parcialmente provido. 2. Havendo sucumbência recíproca, a majoração unilateral dos honorários em desfavor de apenas uma das partes configura contradição insanável e deve ser afastada.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §§ 11 e 86; art. 1.022.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1059 – REsp 1.864.633/RS.

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, DANDO-LHE PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Embargos de Declaração
oposto pelo
Estado do Pará
, contra Acórdão de ID nº 27116163, que conheceu e negou provimento ao recurso de
Apelação Cível
interposto contra sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Santarém

nos autos da
Ação Ordinária com Pedido de Concessão de Tutela Provisória
Inaudita Altera Pars
ajuizada por
ARADO IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS LTDA e Filiais
,
em face do
ESTADO DO PARÁ
.

Em síntese da exordial, as
empresas autoras
, matriz e filiais, são

concessionárias da marca KUHN, especializadas no comércio de máquinas, implementos, peças e equipamentos agrícolas. A matriz está localizada em Alta Floresta - MT, com filiais em Santarém/PA e Juará - MT, evidenciando uma expansão recente do grupo.

A expansão exige a transferência constante de mercadorias entre os estabelecimentos, seja para suprir estoques ou para viabilizar novas filiais, como a de Santarém/PA. Essa prática é fundamental para as atividades e o processo produtivo das autoras. Ocorre que algumas normas, como o art. 12, I, da Lei Complementar nº 87/96 e o art. 2º do Regulamento do ICMS do Estado do Pará, preveem a incidência de ICMS, mesmo se tratando de movimentação de mercadoria entre a mesma pessoa jurídica, o que gera insegurança jurídica.

Diante disso, os autores ajuizaram a demanda para pleitearem tão somente a Declaração de Direito sobre a ausência de fato gerador de mercadorias movimentadas entre a mesma pessoa jurídica.

Sobreveio
sentença
na qual o Juízo julgou
improcedente
a demanda e condenou os requerentes em sucumbência no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Insatisfeitas, as autoras interpuseram
Apelação Cível
para alegar equívoco do Juízo ao proferir a sentença, visto que os autos tratam necessariamente de Ação Declaratória, a qual visa a obtenção do reconhecimento da ausência de fato gerador e não sobre obrigação acessória. Diante disso, requereu a reforma da sentença para julgar procedente a petição inicial.

Após intimado, o
Estado do Pará
apresentou contrarrazões para pugnar pela necessidade de modulação do feito nos termos da Ação Declaratória de Constitucionalidade (ADC) 49, visto que a ação fora proposta em período posterior aos efeitos. Mesmo assim, ainda requereu o improvimento do recurso.

Instado a se manifestar, o
Ministério Público

de 2º grau

requereu sua exclusão do feito, ante ausência de hipótese para sua atuação.

Em
Acórdão
proferido pela 1ª Turma de Direito Público, foi
conhecido
o recurso de Apelação interposto, sendo
negado provimento
, nos seguintes termos:

Ante o exposto,
CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL, DANDO-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para tão somente declarar a inocorrência de fato gerador de ICMS sobre mercadoria movimentada entre a mesma pessoa jurídica, mas devido o estrito cumprimento das obrigações acessórias consequentes da conduta do contribuinte nas quais estão elencadas na Lei Complementar Estadual nº 5.530/89 e a necessidade de observância dos efeitos da ADC nº 49, com base na fundamentação lançada ao norte.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

Ante o provimento parcial do recurso, arbitro sucumbência recíproca entre as partes no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, conforme art. 86,
caput
do Código de Processo Civil.

Ante a interposição de recurso, majoro a sucumbência arbitrada em desfavor do Estado do Pará para 11% (onze por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, §11º do Código De Processo Civil.

É como voto.

Face a esse Acórdão, o
Estado do Pará
opôs os presentes
Embargos de Declaração
, alegando a existência de
contradição
e
erro de julgamento
, uma vez que houve expressa declaração de sucumbência recíproca no acórdão, sendo indevida a majoração unilateral dos honorários em desfavor do Estado; o Estado
não interpôs recurso
, tendo a majoração se fundado equivocadamente em "interposição de recurso"; o recurso da parte adversa foi apenas
parcialmente provido
, sendo inaplicável, portanto, o §11 do art. 85 do CPC, conforme interpretação vinculante fixada pelo STJ no
Tema Repetitivo 1059
. Desse modo, requer o provimento dos embargos declaratórios para que sejam sanados os vícios apontados.

Em contrarrazões, a parte embargada concordou com o questionamento levantado pelo Estado do Pará, tendo em vista que a embargada perdeu a demanda na 1ª instância.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração opostos e passo a proferir voto, sob os seguintes fundamentos.

Inicialmente, cumpre ressaltar que são cabíveis embargos declaratórios contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual o juiz devia se pronunciar de ofício ou a requerimento e corrigir erro material, de acordo com art. 1.022 do CPC.

“Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I.

Esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II.

Suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III.

Corrigir erro material.”

O embargante alega a existência de contradição e erro de julgamento, uma vez que houve expressa declaração de sucumbência recíproca no acórdão, sendo indevida a majoração unilateral dos honorários em desfavor do Estado; o Estado
não interpôs recurso
, tendo a majoração se fundado equivocadamente em "interposição de recurso"; o recurso da parte adversa foi apenas
parcialmente provido
, sendo inaplicável, portanto, o §11 do art. 85 do CPC, conforme interpretação vinculante fixada pelo STJ no
Tema Repetitivo 1059
.

Pois bem, compulsando os autos do processo, verifica-se que assiste razão ao embargante, visto que o acórdão embargado, embora tenha corretamente reconhecido a existência de
sucumbência recíproca
, nos termos do art. 86 do CPC, incorreu em
contradição lógica
ao, em seguida, majorar os honorários sucumbenciais em desfavor exclusivo do Estado, com fundamento no art. 85, §11, do CPC. Ocorre que o Estado não foi o recorrente, tampouco foi integralmente vencido na instância recursal, circunstância que
afasta a incidência da norma legal invocada
.

Ademais, nos termos do entendimento consolidado pelo
Superior Tribunal de Justiça (Tema 1059 – REsp 1.864.633/RS)
, a majoração dos honorários recursais somente é cabível
quando o recurso for integralmente desprovido ou não conhecido
, o que manifestamente não ocorreu no presente caso, vejamos:

A majoração dos honorários de sucumbência prevista no art. 85, § 11, do CPC pressupõe que o recurso tenha sido integralmente desprovido ou não conhecido pelo tribunal, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente. Não se aplica o art. 85, § 11, do CPC em caso de provimento total ou parcial do recurso, ainda que mínima a alteração do resultado do julgamento e limitada a consectários da condenação.

Vejamos jurisprudência nesse sentido:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - OMISSÃO - EXISTÊNCIA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - CORREÇÃO MONETÁRIA - JUROS DE MORA - TERMO INICIAL - CRITÉRIOS DE ATUALIZAÇÃO - APRECIAÇÃO - NECESSIDADE - MAJORAÇÃO EM SEDE RECURSAL(ART. 85, § 11, DO CPC/2015) - DESCABIMENTO - PRECEDENTE DO STJ(TEMA Nº 1059) - RECURSO ACOLHIDO EM PARTE. 1. Os embargos de declaração destinam-se a suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado.

2. Havendo omissão no julgado no tocante ao termo inicial e critérios de atualização da correção monetária e dos juros de mora no que se refere aos honorários advocatícios, impõe-se o acolhimento para suprir os vícios apontados.

3. Consoante entendimento firmado pelo STJ(Tema nº 1059) a majoração da verba honorária em sede recursal pressupõe que o recurso tenha sido integralmente desprovido ou não conhecido pelo tribunal, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente, o que não é a hipótese dos autos. 4. Embargos acolhidos em parte. (TJMG - Embargos de Declaração-Cv 1.0000.22.238608-8/002, Relator(a): Des.(a) Raimundo Messias Júnior , 2ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 23/04/2024, publicação da súmula em 24/04/2024)

Portanto, impõe-se o reconhecimento da contradição apontada, bem como o ajuste do julgado
para afastar a majoração indevida dos honorários advocatícios em desfavor do Estado do Pará
, respeitando-se, assim, tanto o princípio da causalidade como a jurisprudência vinculante do STJ.

DISPOSITIVO

Ante ao exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, DANDO-LHE PROVIMENTO
, para
sanar a contradição apontada
e
afastar a majoração dos honorários sucumbenciais em desfavor do Estado do Pará
, tendo em vista a existência de sucumbência recíproca e a inaplicabilidade do art. 85, §11, do CPC ao caso concreto.

É como voto.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém/PA, data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora Relatora

Belém, 16/09/2025